Tribunal: TRF3
Processo: 5004387-33.2019.4.03.6128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Assuntos: Incidência sobre Aplicações Financeiras; IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários
Data de julgamento: 2018-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No
5004387-33.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E DROGAS CEAD
Advogados do(a) APELADO: GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS94465-A, RICARDO JOSUE PUNTEL - RS31956-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No
5004387-33.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E DROGAS CEAD
Advogados do(a) APELADO: GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS94465-A, RICARDO JOSUE PUNTEL - RS31956-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do acórdão de id. 310508364, mediante o qual, à unanimidade, foi negado provimento à apelação e reexame necessário.
Em seus declaratórios a embargante, argui, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão acerca do não preenchimento pela autora dos requisitos previstos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional.
Apresentada resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No
5004387-33.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E DROGAS CEAD
Advogados do(a) APELADO: GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS94465-A, RICARDO JOSUE PUNTEL - RS31956-A

V O T O

Não assiste razão à embargante.
Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).
No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes.
De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação do recurso, verifica-se que não há omissão acerca do atendimento pela autora quanto aos requisitos estabelecidos pelo art. 14 do CTN.
Confira-se:
"[...]
No caso concreto, quanto ao atendimento dos incisos I e II do art. 14 do CTN, a o CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS EM ÁLCOOL E DROGAS - CEAD comprovou a não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas a qualquer título e a aplicação integral, no País, de seus recursos, para manutenção de seus objetivos institucionais (artigos 13 e 14 §1 o do Estatuto Social – pág. 7/8 do id.
126826555
).
Com relação à observância do inciso III, do art. 14, do CTN, no tocante a manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, foram apresentados nos autos cópias dos livros contábeis ou demonstrações financeiras (id.
126826559
,
126826560
,
126826561
,
126826562
,
126826563
,
126826564
).
Ainda, há nos autos cópia do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) em 18/05/2018, com validade de 3 anos, sendo que o requerimento administrativo foi formulado em 25/05/2016. Assim, é possível considerar atendido o disposto no inciso III do art. 14 do CTN.
Sobre tal ponto, impende destacar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando precedente do Supremo Tribunal Federal, no RE 115.510/RJ, assentou que
"(...) a decisão administrativa que reconhece a imunidade tributária tem natureza declaratória e, por conseguinte, produz efeitos ex tunc, de forma a autorizar a retroação dos seus efeitos, a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais, para a concessão da imunidade
" (AgRg no AREsp 194.981/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe: 01/07/2015
(...).”
Assim, o acórdão foi explícito quanto ao fato de que restou demonstrado o atendimento às condições impostas pela legislação para a fruição da imunidade requerida.
Noutro passo, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria,
in casu
, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
É preciso, portanto, ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.
Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.
Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.
É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
- A teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).
- O acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes.
- Acerca dos pontos específicos da irresignação do recurso, verifica-se que não há omissão acerca do atendimento pela autora quanto aos requisitos estabelecidos pelo art. 14 do CTN.
- O acórdão foi explícito quanto ao fato de que restou demonstrado o atendimento às condições impostas pela legislação para a fruição da imunidade requerida.
-
Desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria,
in casu
, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
- Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.
- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA.

Ausente, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. WILSON ZAUHY
, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
MONICA NOBRE
Desembargadora Federal